Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800270-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – HOMICÍDIO TENTADO. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA - SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. Em que pese a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva esteja razoavelmente fundamentada, da análise do caso concreto, sobretudo dos predicados pessoais do coacto, os quais demonstram tratar-se de fato isolado em sua vida pregressa, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes à hipótese. Precedentes. 2) HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, A FIM DE SUBSTITUIR A MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados EDIEL GAMA LOPES e MARCUS VALERIO SAAVEDRA GUIMARAES DE SOUZA, em favor de Thiago Pereira dos Santos, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e 648, inciso II, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá.

Narram os impetrantes estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 25/11/2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, inc. VIII, c/c o art. 14, inc. II, do CPB, por duas vezes, alegando, em síntese, inexistirem fundamentos concretos à medida extrema imposta ao paciente, que, por sua vez, é possuidor de predicados pessoais favoráveis, de modo a fazer jus às medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, pleitearam a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do presente
mandamus
e, no mérito, requereram a concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pela concessão da ordem.

Ante o parecer favorável do Douto Procurador de Justiça, os impetrantes voltaram a peticionar nos autos, requerendo a reavaliação da liminar pleiteada, sobretudo em razão da suspensão do expediente forense nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro do ano em curso, acarretando prejuízo ao julgamento do presente
mandamus
e, consequentemente, ao paciente, que vem sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, impondo-se, liminarmente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Conclusos os autos em meu gabinete, reavaliei e ponderei os novos argumentos do impetrante, de modo a reconsiderar a liminar pleiteada, determinando a substituição da medida extrema imposta ao coacto por cautelares diversas da prisão, quais sejam:

1)

Proibição de frequentar bares, festas e estabelecimentos similares;

2)

Recolhimento domiciliar noturno, aos finais de semana e feriados, supervisionado por monitoramento eletrônico;

3)

Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial prévia.

Após, os autos retornaram novamente conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, há de se ressaltar não haver que se falar em ausência de fundamentação ao decreto prisional imposto ao paciente, como bem ressaltado na decisão de ID n. 17965035, uma vez que amparado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado; contudo, compulsando atentamente os autos, agora analisando o mérito do
mandamus,
sigo entendendo serem suficientes, de forma excepcional, para fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Como dito, é sabido ser a segregação acautelatória medida extrema, que, como tal, somente se admite em caráter excepcional, cujo art. 282, §6º, do CPP, assim leciona,
verbis: “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.

Nesse sentido, leciona Aury Lopes Jr.,
verbis: "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

Com efeito, vê-se que, na hipótese, as peculiaridades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Assim é, pois, em se tratando de réu primário, sem qualquer outro histórico de envolvimento em procedimentos penais, bem como possuidor de endereço fixo e relação empregatícia com Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, conforme documentos atravessados nos autos, resta evidente tratar-se de feito pontual e isolado na vida do ora coacto, pelo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, proporcionais e adequadas ao caso concreto.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARCIALMENTE
. 1. O Paciente foi preso preventivamente, em 29/05/2020, em atendimento à representação da autoridade policial. Posteriormente, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque junto com corréu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, teria assaltado estabelecimento comercial. 2. Salientou o Juízo processante que o Paciente seria conhecido do meio policial em razão do crime de receptação, tendo pontuado que o mesmo já foi flagranteado em posse de objetos furtados. Ademais, evidenciou a especial gravidade da conduta, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, praticado em concurso de agentes de forma organizada. 3.
Assim, entenderam as instâncias ordinárias que a custódia cautelar do Paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva e a especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito. 4. Entretanto, no caso, entendo que os elementos angariados não são suficientes para a manutenção da custódia extrema, sendo bastante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Isso porque, ao que consta, trata-se de Réu primário, com anotações antigas em sua folha de antecedentes, que comprovou possuir residência fixa e trabalhar licitamente para o sustento de sua família
. 5.
Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão
, descritas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades); III (proibição de manter contato - pessoal, telefônico ou por meio virtual - com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante) e IV (proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução) do art. 319 do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 606206 RO 2020/0206876-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 08/02/2021)]

STJ: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM
. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2.
Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade
. 3.
Embora a decisão combatida descreva que a suposta ação delituosa se deu em concurso de agentes e mediante emprego de simulacro de arma de fogo, a denotar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tal circunstância não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo porque o Juízo singular reconheceu, de modo expresso, a primariedade do paciente. 4. Concessão da ordem para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do voto.
(STJ - HC: 748973 MG 2022/0180990-3, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Desta maneira, reprise-se que embora presentes os requisitos autorizadores da medida extrema na hipótese, verifica-se serem as medidas cautelares, por seu turno, suficientes e adequadas ao caso concreto, de modo a não autorizar a mantença da medida extrema ora guerreada.

Assim, mantenho liminar anteriormente concedida, a fim de conceder alvará de soltura ao paciente
Thiago Pereira dos Santos
, se por
al
não estiver preso, mediante a imposição de medidas cautelares, quais sejam:

1)

Proibição de frequentar bares, festas e estabelecimentos similares;

2)

Recolhimento domiciliar noturno, aos finais de semana e feriados, supervisionado por monitoramento eletrônico;

3)

Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial prévia.

Ressalta-se não haver prejuízo de nova decretação da prisão preventiva do paciente, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta e fundamentada necessidade, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas
.

Ante o exposto, conheço do
mandamus
e concedo a ordem impetrada, de modo a manter a decisão liminar anteriormente concedida
.

É como voto.

Belém, 23/02/2024